Tribunal: TJDFT
Processo: 0718336-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0718336-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDA NONATA SOUSA PENHA AGRAVADO: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente, RAIMUNDA NONATA SOUSA PENHA CABRAL, em face da decisão que, em Cumprimento Individual de Sentença Coletiva, reconheceu serem devidos os honorários contratuais em relação ao escritório de advocacia M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, em 20% (vinte por cento) do valor bruto devido à credora, in verbis: “Trata-se de embargos de declaração opostos por M de Oliveira Advogados &amp; Associados em face da Decisão de ID no 120611503, aduzindo, em síntese, a existência dos vícios discriminados pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil. Alega que a primeira omissão diz respeito a anuência da exequente quanto ao destaque dos honorários contratuais devidos ao embargante, conforme faz prova o contrato individual de id. 119160921. A decisão, a seu ver, ainda seria omissa por não ter tratado da Assembleia Geral Extraordinária constante do id. 119160923, pela qual os associados teriam concordado com os honorários advocatícios propostos pela banca de advogados. Contraditório exercido no id. 123310293. Recebo os embargos, porquanto tempestivos. Assiste razão ao embargante. De fato, ao se indeferir o pedido de destaque de honorários advocatícios sucumbenciais não se observou a presença de contrato, id. 119160921, pelo qual a exequente expressamente anuiu com o pagamento dos honorários em caso de êxito da demanda. Ou seja, da leitura do documento de id. 119160921 percebe-se que a autora ratificou o acordo anteriormente firmado entre o advogado e o Sindicato, indicando o percentual de honorários e a ação a que diz respeito, "execução dos atrasados do benefício alimentação". Portanto, entendo serem devidos os honorários contratuais também em relação a M de Oliveira Advogados &amp; Associados, em 20% (vinte por cento) do valor bruto devido à credora, sem prejuízo daqueles acordados com a nova patrona Rosangela Maria Oliveira Loiola, nos termos do documento de id. 112855597 (15%). Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS E DOU PROVIMENTO AOS MESMOS. Intimem-se.” A Agravante alega que o mencionado escritório advocatício representou o Sindicato (SINDIRETA), ao qual ela é filiada, durante a fase de conhecimento pertinente à ação coletiva no 32159/97 (7a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal). Entretanto, após o trânsito em julgado, abriu mão da execução coletiva, bem como deixou de promover as execuções de forma individualizada. Aduz que, diante da inércia do escritório M DE OLIVEIRA ADVOGADOS, com o qual havia firmado procuração com cláusula de honorários sobre o êxito, buscou nova patrona para ajuizar o necessário cumprimento individual de sentença coletiva. Diante desse cenário, ficou tacitamente revogada a procuração anterior, não sendo devidos os honorários previstos sobre o êxito, tendo em vista que, de fato, não houve qualquer êxito, o qual apenas será verificado após o recebimento dos valores devidos pela condenação do Distrito Federal. É o breve relatório. DECIDO. Nos termos do art. 300 do Código de Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No mesmo sentido, os artigos 995, parágrafo único e 1.019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, preceituam que a Antecipação da Tutela Recursal poderá ser concedida quando demonstrados, cumulativamente, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso. Verifico a probabilidade do direito alegado, pois, em análise à Procuração acostada aos autos de origem, em ID 119160921, datada de 07/11/2016, anterior ao trânsito em julgado da ação coletiva (11/03/2020), seu objeto consiste na execução do suposto título executivo judicial que viria a surgir em caso de sucesso da ação coletiva. In verbis: “IV – OBJETO: prestação de serviços de assessoria jurídica na propositura e no acompanhamento nas execuções dos títulos judiciais formados nas ações ajuizadas pelo SINDIRETA/DF, objetivando o pagamento do benefício-alimentação, cabendo a contratada, por meio de seus advogados, todas as providências necessárias à final satisfação do crédito do(a) OUTORGANTE/CONTRATANTE.” (grifei) De fato, o Sindicato ao qual a exequente é filiada venceu a demanda, tendo o Distrito Federal sido condenado ao pagamento de valores devidos, a título de benefícios alimentícios. Ocorre que, apesar do referido cenário, o Sindicato abriu mão de promover a execução coletiva (ID 36037581), ao passo que o cumprimento individual de sentença também não foi proposto pelo escritório M DE OLIVEIRA ADVOGADOS, inicialmente contratado pela exequente. Ato contínuo, a Exequente emitiu nova procuração para outra causídica, Dra. Rosângela Maria Oliveira Loiola, OAB/DF 26.550, visando a instauração do cumprimento de sentença em seu favor, conforme instrumento acostado em ID 112855597 dos autos de origem. Assim, levando-se em consideração que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ, a assinatura de nova procuração representa revogação tácita da anterior, bem como o fato de que o escritório de advocacia ainda não havia cumprido com o objeto a procuração anteriormente firmada pela exequente (ID 119160921 dos autos de origem), tampouco alcançado efetivo êxito em seu favor, pois a sindicalizada ainda não recebeu quantia alguma, tenho que não se mostram devidos os honorários contratuais ad exitum, sob pena de enriquecimento sem causa. Nesse sentido: (...) 2. Em se tratando de contrato de prestação de serviços advocatícios regido pela denominada cláusula ad exitum ou quota litis, a exigibilidade dos honorários dependerá da obtenção de êxito pela parte patrocinada em razão da atuação do advogado contratado, o que representa uma condição suspensiva. 3. Em que pese o apelante tenha efetivamente instaurado Procedimento de Liquidação e Execução Individual de Sentença Coletiva para o qual foi contratado, promovendo os procedimentos e despesas inerentes à natureza da ação, o labor desempenhado pelo patrono apelante findou-se antes de concluído o cumprimento de sentença, motivo pelo qual não se torna viável a pretensão em auferir o valor integral estabelecido em contrato. 4. Todavia, necessário se faz mensurar o quantum devido ao apelante, diante trabalho desenvolvido no patrocínio dos interesses das apeladas, a teor do que dispõe o art. 22, §2o, da Lei no 8.906/1994, considerando que o Contrato de Prestação de Serviço de Advocacia não previu a remuneração do causídico, no caso de rescisão contratual. 5. Diante do trabalho desenvolvido pelo apelante, que requereu a busca de profissionais especializados para aferir o crédito das apeladas, pois, em que pese o direito reconhecido em outra demanda, necessitou de cálculos de complexidade elevada para liquidá-los, a demonstrar seu zelo pelo trabalho desempenhado, com observância das intercorrências processuais, assim como os demais atos processuais desenvolvidos, inclusive com a interposição de agravo de instrumento, sendo cabível, deste modo, a majoração pretendida. 6. Recurso da parte interessada conhecido e desprovido. Recurso da parte autora conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1381808, 07052154320208070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no DJE: 8/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 2 - No julgamento do Agravo de Instrumento n.o 0716548-92.2020.8.07.0000 não houve discussão acerca do percentual de honorários advocatícios que seriam devidos pela Exequente/Agravada, tampouco sobre a reserva de crédito referente aos valores eventualmente recebidos pela Exequente no Feito originário. 3 - Conforme previsto expressamente no contrato de prestação de serviços advocatícios livremente celebrado entre as partes, o recebimento dos honorários advocatícios contratuais estava subordinado ao êxito na demanda originária. Destarte, após o sucesso na ação, os causídicos receberiam o percentual de 30% (trinta por cento) sobre os valores recebidos pela parte contratante no bojo do Feito originário. 4 - Se os Agravantes não atuaram integralmente na fase de Cumprimento de Sentença, na qual ainda nem houve a quitação integral da dívida, a reserva do percentual dos honorários advocatícios contratuais deve incidir, de fato, apenas sobre os valores que já foram recebidos pela Exequente/Agravada antes da renúncia do mandato, pois correspondem ao real êxito ocasionado pela atuação dos ex-causídicos apurado até o momento. 5 - Averiguar se o recebimento de valores após a renúncia ao mandato pelos ora Agravantes decorreu ou não de atuação dos causídicos é matéria totalmente estranha ao Feito originário e deve ser objeto de demanda própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, já que, em relação a tais valores, há controvérsia entre as partes e iliquidez do título. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1350278, 07116059520218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 5/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS AD EXITUM. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS DESPROVIDOS DE EXIGIBILIDADE. 1. Até a verificação da condição suspensiva, embora existente e válido, o negócio jurídico não produz as consequências jurídicas estabelecidas pelas partes. 2. No caso de contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula ad exitum, a exigibilidade dos honorários dependerá da obtenção de êxito pela parte patrocinada em razão da atuação do advogado contratado, o que representa uma condição suspensiva. 3. Apelo não provido. (Acórdão 1228065, 07172437720198070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 14/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0712903-64.2017.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUCELINO LIMA SOARES AGRAVADO: EDSON MORAIS BUENO, SEM FURO TRANSPORTES LTDA - EPP, VANDER RABELO CUNHA EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CÍVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO. PROCURAÇÃO OUTORGADA A NOVO ADVOGADO. REVOGAÇÃO TÁCITA DO MANDATO ANTERIOR. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A juntada de nova procuração aos autos, sem qualquer ressalva quanto à manutenção dos poderes ao advogado anteriormente constituído, implica revogação tácita do mandato anteriormente conferido. Precedentes STJ. 2. Assim, considerando a revogação do mandato conferido a advogada que assinara o acordo, forçosa a conclusão de que o acordo não é legítimo. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1070698, 07129036420178070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2018, publicado no DJE: 7/2/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Há, também, risco de dano à Agravante, diante da possibilidade de ser decotado e pago o valor objeto da presente apreciação ao mencionado escritório de advocacia. Ante o exposto, defiro o pedido de concessão de efeito suspensivo, para que não seja pago o valor pleiteado pelo escritório M DE OLIVEIRA ADVOGADOS, nos autos de origem (0700144-38.2022.8.07.0018). Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intimem-se a agravada para apresentar contrarrazões, no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 7 de junho de 2022 16:37:33. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora